Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702763-79.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISA DA COSTA BAPTISTA APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARISA DA COSTA BAPTISTA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões de ILEGITIMIDADE PASSIVA pela Apelante SICOOB e Banco EAGLE S.A. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator